Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-02.2022.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004441-02.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEISLA PEREIRA CARVALHO - CPF: 049.238.401-02 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS FORAM ACOLHIDOS COM A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DA RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso inominado interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, quando estes forem acolhidos com a alteração do julgado, sem que tenha havido a ratificação ou alteração das razões recursais do recurso inominado interposto, nos termos do disposto na Súmula 579 do STJ.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004441-02.2022.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde
/MT

Recorrente(s):

Deisla Pereira Carvalho

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:
DECLARAR
a inexistência do débito no valor R$ 588,18 (quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), perante à Reclamada;
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 STJ);
DETERMINO
à Reclamada que retire a restrição sub judice do nome da parte Reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para apreciação (art. 40, da Lei no 9.099/95).

Da decisão foram opostos embargos de declaração pela reclamada, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Recebo os embargos, pois tempestivos, os conheço posto que há omissão/contradição ou ambiguidade na sentença, por conseguinte: a – Anulo a sentença prolatada junto ao ID 116420916. b – reconheço a ocorrência de coisa julgada e, em consequência,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. c -
Condeno
a parte autora ao pagamento de multa, no montante de R$1.500,00(um mil e quinhentos reais)
pela litigância de má-fé e ao pagamento das custas do processo.”

Tendo em vista que o recurso de embargos de declaração opostos pela Reclamada, ora Recorrida, foram acolhidos, havendo a modificação da sentença para reconhecer a coisa julgada, é necessária a ratificação de recurso interposto antes do julgamento dos embargos, com alteração das razões recursais.

Cabe esclarecer que não é necessária a ratificação quando não há alteração do julgado após a apreciação dos embargos de declaração, conforme entendimento firmado na Súmula 579 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe,
in verbis
:

"Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior."

A respeito da matéria, o artigo 1.024, § 4o do Código de Processo Civil, disciplina que:

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL No 1.665.268 - RS (2017/0075605-0) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO : MANOEL CAETANO ROCHA DA SILVA ADVOGADO : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971 PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 579/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. O pleito de reconhecimento de tempo de serviço rural não restou atingido pelo manto da coisa julgada, visto que não foi abordado por ocasião da prolação da sentença anterior. Julgamento do mérito, nos termos do art. 515, § 3o, do CPC. 2. Comprovado o exercício de atividade rural, na qualidade de segurado especial, mediante início de prova material, complementada por prova testemunhal idônea. 3. No caso dos autos, a parte autora tem direito à revisão da sua aposentadoria por tempo de serviço/contribuição com o acréscimo do cômputo do tempo de serviço rural, porquanto implementados os requisitos para tanto. 4. O acréscimo do tempo de serviço especial convertido para comum, reconhecido em processo distinto, deve ser postulado nos respectivos autos. Em suas razões de recurso especial, o INSS sustenta que o Tribunal a quo violou o artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que não foi apreciada a alegada incidência do artigo 508 do CPC/2015, segundo o qual reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor tanto para o acolhimento como à rejeição do pedido. Sustenta, ainda, violação do artigo 508 do CPC/2015, porquanto novas alegações quanto aos períodos de atividade não mencionados no primeiro pedido, encontram óbice na coisa julgada que impede a propositura de ação revisional. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 691/695 (e-STJ). Consta dos autos que Manoel Caetano Rocha da Silva ajuizou ação em desfavor do INSS, objetivando a revisão de seu benefício previdenciário. A sentença declarou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso V, § 3o, do CPC/1973. Interposta apelação, foram os autos ao Tribunal de origem que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do segurado, nos termos da ementa supratranscrita. Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os segundos, foram acolhidos, com efeito modificativo, por acórdão assim ementado: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 1. Havendo contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, é devida a concessão de efeitos infringentes aos embargos para alterar o julgado. 2. Direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme RMI mais vantajosa, desde a data do requerimento administrativo. É o relatorio, decido. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
O recurso especial não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 1.024, § 4o, do CPC/2015, o embargado que houver apresentado recurso na pendência do julgamento de embargos de declaração, será, no caso de acolhimento deste com a modificação do acórdão embargado, intimado para apresentar novo recurso ou complementar as razões do recurso outrora interposto, vejamos: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Em complemento, a jurisprudência sumulada do STJ dispõe não ser necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento de embargos de declaração, salvo quando estes forem acolhidos e modificarem a conclusão do julgado originário, nos termos da Súmula 579/STJ, in verbis: Súmula 579/STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. No caso dos autos, o presente recurso especial foi interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, aos quais foi dado efeito modificativo, alterando-se o acórdão originário, contra o qual se insurgiu o presente recurso. Ocorre que o recorrente, a despeito de devidamente intimado do acórdão que acolheu e atribuiu efeito modificativo aos embargos de declaração, quedou-se inerte, não ratificando ou complementando as razões recursais outrora apresentadas, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 579/STJ. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso especial
. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 24 de abril de 2017. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator(STJ - REsp: 1665268 RS 2017/0075605-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 03/05/2017) (grifei)

Portanto, como houve o acolhimento dos embargos de declaração, com a modificação de parte dispositiva da sentença, sem que tenha havido a posterior ratificação ou complementação das razões recursais, por isso, o presente recurso não deve ser conhecido, nos termos do disposto na Súmula acima mencionada.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024